Tribunal: TJSP
Processo: 2004684-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Agravo regimental. Pontal. Pretensão de reformar decisão que indeferiu pedido de medida liminar em mandado de segurança. Tutela de urgência indeferida porque, em análise superficial, não se detectaram os requisitos necessários à sua concessão. Ausência de novos argumentos a infirmar a decisão agravada. Recurso não provido.